Tribunal: TJSP
Processo: 1011868-95.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Tributário - Reexame necessário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Violação ao princípio da legalidade tributária – Majoração da base de cálculo do imposto que não pode ocorrer via decreto - Precedentes deste E. Tribunal – Assegurada possibilidade do Fisco instaurar

Ementa:
Tributário - Reexame necessário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Violação ao princípio da legalidade tributária – Majoração da base de cálculo do imposto que não pode ocorrer via decreto - Precedentes deste E. Tribunal – Assegurada possibilidade do Fisco instaurar procedimento administrativo para verificar se o valor de mercado do bem (Lei Estadual no 10.705/2000, art. 11), à época da transmissão, era maior ou não que o valor de IPTU, para fins de arbitramento da base de cálculo do tributo – Sentença concessiva da ordem alterada em parte – Reexame necessário provido em parte